Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO N. 1085. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO N. 11.150/2022. NORMA COGENTE. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, conforme art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário.
3. É inaplicável, por analogia, a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, visto que a referida norma disciplina exclusivamente a hipótese de empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não se confunde com os descontos em conta corrente.
4. A limitação dos descontos no patamar de trinta por cento (30%) nos empréstimos em conta corrente não se justifica diante das peculiaridades da transação efetuada entre a instituição financeira e o mutuário. Os empréstimos dessa natureza decorrem da livre manifestação entre as partes.
5. Eventuais escolhas equivocadas por parte do mutuário podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou substituir a escolha daquele que detém liberdade para contratar. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional.
6. O art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, que instituiu a ação de repactuação de dívidas, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022 – alterado pelo Decreto n. 11.567/2023 – o qual estabeleceu como mínimo existencial o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
7. O Decreto n. 11.150/2022 é norma cogente e sua observância é obrigatória. Não é dado ao Poder Judiciário criar norma jurídica individual e concreta, ainda que considere que a norma regulamentar elaborada pelo Poder Executivo mereceria aprimoramentos, sob pena de se imiscuir em tema que não detém competência, observada a separação dos poderes.
8. Apelação desprovida.